Tribunal: TJDFT
Processo: 0720412-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720412-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO SOUSA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO FLAGRANTE, DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. VENDA DE ENTORPECENTES. DELITO DE NATUREZA MÚLTIPLA. TER EM DEPÓSITO E GUARDAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÕES NEGATIVAS ESCORREITAS. DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LAD. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Verificada a presença de indícios concretos justificadores da invasão de domicílio – eis que o contexto fático subjacente à abordagem policial permitia se concluir acerca da ocorrência de crime no interior da residência –, rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar. 2. Verificada a presença de indícios concretos justificadores da busca pessoal, quais sejam, a postura dos réus no momento da abordagem e a circunstância objetiva de que o local onde ocorreu a revista é um conhecido ponto de tráfico de drogas, conclui-se que a busca pessoal dos réus foi legal. Preliminar de nulidade suscitada pela d. defesa rejeitada. 3. A peça inaugural preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito que lhe foi imputado, possibilitando a ele o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo se falar em inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 4. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, não se contempla a tese absolutória. 5. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 6. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime pelo fato de o delito de tráfico de drogas ter sido cometido em concurso de pessoas, o que viabiliza maior êxito na empreitada criminosa. 7. A circunstância especial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade de substância), que dispõe sobre critério específico de dosimetria da pena, deve ser apreciado ao lado das condições do art. 59 do Código Penal. Referida circunstância especial restou devidamente configurada, tendo em vista que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas - maconha (quase 7kg), materializam circunstância negativa que autoriza a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. 8. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 9. Não é outro o regime possível, além do inicial fechado que foi estabelecido na r. sentença, diante do quantum da pena fixada, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da recalcitrância de um dos acusados, consoante o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 10. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos. 11. O perdimento dos bens e valores é medida que se impõe quando apreendidos em contexto de tráfico de drogas e as circunstâncias da apreensão evidenciam que se originaram do comércio de substâncias ilícitas. 12. Constatada a configuração dos requisitos legais e a inexistência da superveniência de qualquer fato novo, mantém-se a prisão preventiva do apelante. 13. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que não havia justa causa ou fundada suspeita para o ato policial. Para tanto, requer a absolvição do crime de tráfico de drogas; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que são inerentes ao tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito, desde que existam elementos prévios que sustentem objetivamente a urgência da medida. (REsp n. 2.033.078/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020